Tribunal: TJDFT
Processo: 0004762-82.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0004762-82.2013.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TAFANE MARA DE ANDRADE FERNANDES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de rejulgamento, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, da apelação (ID 14734489) interposta por TAFANE MARA DE ANDRADE FERNANDES, ora Embargada, já apreciada por esta e. 2a Turma Cível, oportunidade em que foi prolatado o Acórdão no 807.301 (pág. 03 do ID 14734568), por meio do qual este d. Colegiado, por unanimidade, deu provimento ao referido recurso para cassar a sentença que havia julgado como improcedente seu pedido de execução de honorários e procedentes os embargos à execução propostos pelo DF, e para reconhecer a parcial procedência dos pedidos do Distrito Federal, determinando que os juros de mora sobre a condenação imposta fossem calculados com base na remuneração da caderneta de poupança, com a aplicação do percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês. Contra o referido acórdão foram opostos embargos de declaração pela parte Ré (ID 14734564), rejeitados pelo Acórdão no 818.129 (ID 14734568 e 14734569). Inconformado, o Distrito Federal interpôs recursos especial e extraordinários, cujo processamento foi indeferido pelo e. Presidente deste Tribunal (ID 14734577). Em seguida, o Distrito Federal interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão monocrática do Presidente (ID’s 14734579 e 14734580). O Ministro Og Fernandes foi designado relator do agravo no STJ, distribuído sob o no 717.692/DF (ARE), e ao recebe-lo determinou, por decisão monocrática, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, sem a apreciação dos agravos interpostos, para que fosse negado seguimento aos recursos constitucionais ou realizado o reexame do julgamento da causa assim que firmados os entendimentos vinculantes pelo STJ e STF, conforme o caso. Os autos foram remetidos ao juízo de 1o grau, que prolatou decisão determinando a suspensão do processo, até ulterior posicionamento do STJ e STF nos recursos constitucionais afetados para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, atribuídos aos Temas no 905 e 810, respectivamente. Posteriormente, a pedido do Distrito Federal, determinou o envio dos autos a esta instância recursal (ID 14734625). Pois bem. Verifica-se que embora a Apelante houvesse se posicionado, em seu apelo (ID 14734489), favoravelmente ao acolhimento dos embargos à execução propostos pelo Distrito Federal – com a aceitação expressa do recebimento do valor de R$500,48 (quinhentos reais e quarenta e oito centavos), atualizado até início de junho de 2013 (pág. 04 do ID 14734479), incidindo, a partir daí, correção monetária pelo índice de remuneração da caderneta de poupança e de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme requerido pelo Distrito Federal – ao julgar a apelação, esta e. 2a Turma Cível determinou que os honorários fossem acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 0,5% ao mês. O Distrito Federal interpôs recursos nos quais insiste na alegação de excesso de execução em relação ao critério de correção monetária (INPC) adotado por este Tribunal. Como se vê, a controvérsia que subsiste nestes autos recai tão somente sobre a definição do índice de correção monetária que deve incidir sobre os honorários sucumbenciais a que o Distrito Federal foi condenado a pagar, no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Recentemente, tanto o STJ, quanto o STF proferiram julgamento de mérito dos recursos constitucionais acima mencionados, que se encontravam afetados para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas no 905 e 810, respectivamente), ocasião em que firmaram o entendimento no sentido de que tanto o INPC quanto o IPCA-E são índices legítimos para a correção monetária de débitos fazendários como regra geral, já que são capazes de captar o fenômeno inflacionário. Eis o teor dos julgamentos de mérito proferidos pelas citadas Cortes Superiores: Julgamento do RE no 870.947/SE – Tema no 810 do STF: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido”. (RE 870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017. Grifos nossos) Julgamento dos REsp’s no 1.495.146/MG, no 1.492.221/PR e no 1.495.144/RS , em 22/02/2018 – Tema no 905 do STJ: “1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. (...) 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (grifos nossos). Conforme destacado no Acórdão no 807.301, ou seja, desde meados de 2014, não há mais dúvida de que a Embargada faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estipulados no Processo no 2004.01.1.04046-7, cujo trânsito em julgado operou-se em 05/11/2012. Diante disso, tendo em vista a singularidade do tema recorrido (definição do índice de correção monetária), o baixo valor do débito exequendo, o longo período decorrido desde a preclusão do ato de reconhecimento do direito da Embargada de recebimento de honorários sucumbenciais, o alto custo já despendido com a movimentação da máquina judiciária em busca de um proveito econômico ínfimo em favor do erário e, tendo em vista, ainda, o conteúdo da Súmula Administrativa no 93 da PGDF, que dita que: “É dispensada a interposição de recursos extraordinário e especial contra acórdão que majora, mantém ou minora, em patamares razoáveis, o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau, considerando o valor da condenação”, intime-se o Distrito Federal para que manifeste em 05 (cinco) dias se persiste o interesse nos recursos interpostos, à luz do princípio da cooperação, insculpido no art. 6o do CPC, possibilitando, sem mais delongas, a consumação do trânsito em julgado, permitindo, dessa forma, que a Embargada finalmente possa inscrever seu nome na lista cronológica dos credores do Estado ou, então que formule proposto de acordo com relação ao valor a ser pago. Sobre a manifestação da Distrito Federal ouça-se a apelada e, após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator